Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-97.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços Bancários – Transferência do hipotético valor depositado pelo cliente - Culpa exclusiva do autor, pois não aguardou a confirmação da regularidade da operação - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000496-
97.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
LABORATORIO BIO-VET S.A, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, por maioria. Nos termos do artigo 942 do CPC/2015, passaram a compor a
Turma julgadora os Exmos. Desembargadores Itamar Gaino e Virgílio de Oliveira
Junior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADEMIR BENEDITO
(Presidente), DÉCIO RODRIGUES, ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000496-97.2017.8.26.0654 -Voto no
2
VOTO No: 35850
APEL.No: 1000496-97.2017.8.26.0654
FORO: FORO DE VARGEM GRANDE PAULISTA
APTE.: LABORATORIO BIO-VET S.A
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: CESAR AUGUSTO BARATA DE SOUZA
*CONTRATO Serviços Bancários Transferência do hipotético
valor depositado pelo cliente - Culpa exclusiva do autor, pois não
aguardou a confirmação da regularidade da operação - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 109/112, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido do autor e condenou-o ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Há embargos a declaração rejeitados (fl. 128).
Aduz o autor que o julgado se encontra em desacordo com
toda a situação exposta no processo, bem como as provas produzidas,
destacando especialmente a confissão do apelado nos e-mails trocados antes
da distribuição da demanda, apontando que a fraude foi descoberta pelo
próprio banco e que este solicitou expressamente o registro de boletim de
ocorrência, bem como fosse manejada ação judicial para comprovar de forma
interna a devolução do valor; afirma que houve ofensa aos princípios da boa-
fé e do “venire contra factum proprium”; discorre sobre a responsabilidade
objetiva do recorrido quanto à fraude, colacionando entendimento doutrinário
e jurisprudencial.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000496-97.2017.8.26.0654 -Voto no
3
Ingressou o autor com a presente tutela cautelar
antecipatória a fim de que o réu lhe devolvesse a quantia bloqueada na conta
de Cesar Augusto Barata de Souza, no valor de R$ 31.680,60, por ter sido
vítima do golpe do “envelope vazio”.
Pois bem, é de conhecimento comum que em se tratando
de depósito de envelope, a liberação do valor fica condicionada à confirmação
do crédito pela instituição financeira, ou seja, o fato da quantia constar como
crédito não dispensava o aguardo da confirmação da regularidade da
operação.
O banco não tem responsabilidade pelo ocorrido se a
empresa autora efetuou o depósito de fl. 09 sem verificar se o alegado
depósito estava, efetivamente, liberado em sua conta corrente.
Forçoso reconhecer que os prejuízos decorreram de culpa
exclusiva da autora que caiu no golpe do envelope vazio.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Depósito
feito em terminal de autoatendimento - Golpe do
envelope vazio - Devolução ao depositante de valor
depositado a mais - Pleito de devolução Improcedência -
Eventual reconhecimento de relação de consumo, porém,
que não conduz à automática inversão do ônus probatório
- Depósito feito em terminal de autoatendimento,
conforme extrato bancário - Necessidade de aguardar a
verificação e validade da operação - Hipótese em que a
autora assumiu o risco pela operação irregular e não agiu
com a cautela necessária no sentido de diligenciar junto a
agencia para verificar a regularidade da operação -
Ausência de ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada -
Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação no
0007167-82.2014.8.26.0356
-
Relator:
Heraldo
de
Oliveira; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000496-97.2017.8.26.0654 -Voto no
4
de Direito Privado; Data do julgamento: 10/05/2017;
Data de registro: 10/05/2017)
Inexiste prova da prática de ato ilícito pelo réu a
fundamentar a sua condenação.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
O documento, juntado as fls. 09 dos autos, registra a
transferência, no dia 14/03/2017, do valor de R$
31.680,60 para a conta de Cesar Augusto Barata de
Souza.
Segundo a própria parte autora, referida transferência
ocorreu após preposto ter recebido ligação de pessoa
denominada Cesar, informando a existência de um
depósito equivocado na conta da requerente. Afirmou o
autor, ainda, que a própria instituição bancária alertou
sobre o suposto golpe do “envelope vazio”.
Neste fato, lamentavelmente verifica-se que o autor não
agiu com cautela e providenciou a transferência de
quantia vultosa a terceira pessoa, autor do golpe, que não
faz parte da presente demanda.
Não se constata falha na prestação de serviços, mas
ausência de prudência do requerente. Não se constata,
portanto, nexo de causalidade entre a conduta do banco e
o prejuízo experimentado pelo autor.
A compensação bancária é o período em que o processo
de conferência de valores e dados de um depósito é
realizado. Se tudo estiver certo, a instituição libera o
pagamento ao beneficiário. Durante esse tempo, o cliente
pode conferir no extrato se o depósito foi feito com
sucesso, mas é impossível sacá-lo, pois ele estará
bloqueado.
Os depósitos feitos em caixa eletrônico 24 horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000496-97.2017.8.26.0654 -Voto no
5
também, são chamados de BDN, ( Banco Dia e Noite) cujo
registro se reporta ao depósito bloqueado para fins de
liberação. Tal depósito é feito por meio de envelope e só
serão processados (mesmo com envio de comprovante)
24 a 48 horas após o depósito.
Portanto, não houve comprovação da falha na prestação
dos serviços, por parte do réu.
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honrários advocatícios para R$ 1.300,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator